Tribunal: TJMT
Processo: 1021445-69.2026.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021445-69.2026.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), RENILDO JORGE MARQUES MAGALHAES - CPF: 570.781.731-04 (IMPETRANTE), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR AMBIENTAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REFERENDOU A MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1021445-69.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: RENILDO JORGE MARQUES MAGALHAES

IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REFERENDO DE TUTELA LIMINAR. TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO DE POLICIAL MILITAR. PROTEÇÃO À UNIDADE FAMILIAR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SUSPENSÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. REFERENDO DA LIMINAR DEFERIDO.

I. Caso em exame

1.

Mandado de segurança impetrado contra ato do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consubstanciado no Boletim do Comando Geral nº 3.827/2026, que determinou a transferência ex officio do impetrante da Academia de Polícia Militar Costa Verde, em Várzea Grande/MT, para o 1º Pelotão da Polícia Militar de Apiacás/MT.

2.

O impetrante alegou ilegalidade e desproporcionalidade da remoção, em razão da distância aproximada de 976 quilômetros entre os municípios, do vínculo funcional permanente de sua esposa com o Município de Cuiabá, da existência de filhos menores em idade escolar e da necessidade de assistência à genitora idosa.

3.

Foi deferida tutela liminar para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, submetendo-se a decisão ao referendo do órgão colegiado.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela liminar que suspendeu ato administrativo de transferência compulsória de policial militar, diante da alegada violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da proteção constitucional à família.

III. Razões de decidir

5.

O fumus boni iuris encontra-se evidenciado pela demonstração de que a transferência compulsória impõe significativo ônus ao núcleo familiar do impetrante, especialmente porque sua esposa é servidora pública municipal efetiva, sem possibilidade de remoção, circunstância que pode comprometer a unidade familiar constitucionalmente protegida.

6.

Embora a Administração Pública disponha de discricionariedade para lotação e movimentação de servidores, o exercício dessa prerrogativa está sujeito ao controle jurisdicional quanto à observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo quando houver potencial afronta ao art. 226 da Constituição Federal.

7.

A proteção especial conferida à família pela Constituição Federal impõe ao Poder Público o dever de adotar medidas aptas a preservar a convivência familiar, especialmente quando o afastamento dos cônjuges decorre de determinação unilateral da própria Administração.

8.

O periculum in mora está caracterizado pela iminência da apresentação do impetrante na nova unidade de lotação, situação apta a ocasionar desestruturação familiar e prejuízos de difícil ou impossível reparação.

IV. Dispositivo e tese

9.

Referendada a medida liminar anteriormente concedida, mantendo-se a suspensão dos efeitos do Boletim do Comando Geral nº 3.827, de 30 de abril de 2026.

Tese de julgamento:

“1. A transferência compulsória de servidor público está sujeita ao controle jurisdicional quanto à observância dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da proteção constitucional à família. 2. Demonstrado que a remoção
ex officio
impõe gravoso ônus ao núcleo familiar e presentes os requisitos legais, é cabível a concessão de tutela liminar para suspensão dos efeitos do ato administrativo. 3. A proteção da unidade familiar prevista no art. 226 da Constituição Federal autoriza, em situações excepcionais, a mitigação do interesse administrativo para preservação da convivência familiar.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 226; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; CPC, art. 300; Resolução TJMT/OE nº 08/2025, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI nº 22499/2013, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, j. 14.10.2014; TJMT, Apelação/Remessa Necessária nº 66404/2016, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.03.2018.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1021445-69.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: RENILDO JORGE MARQUES MAGALHAES

IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SENHOR DOUTOR LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Turma:

Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por
Renildo Jorge Marques Magalhães
, em face do ato atribuído ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consubstanciado no Boletim do Comando Geral nº 3.827, de 30 de abril de 2026.

Narrou que, foi determinada sua transferência da Academia de Polícia Militar Costa Verde, em Várzea Grande/MT, para o 1º Pelotão PM de Apiacás/MT, com apresentação prevista para 03/06/2026, conforme Boletim do Comando Geral nº 3.827, de 30 de abril de 2026.

Alegou que o ato é ilegal e desproporcional, uma vez que sua esposa é servidora efetiva da Prefeitura Municipal de Cuiabá, com vínculo ativo desde 2015, no cargo de Agente Comunitária de Saúde e que possui dois filhos menores escolares em Cuiabá, bem como sua genitora ser idosa e depende de cuidados contínuos, uma vez que o município de Apiacás/MT fica aproximadamente 976 quilômetros da cidade de capital.

Requereu em caráter liminar, a suspensão dos efeitos do edital nos pontos questionados, para que seja assegurada aos associados a realização de exercícios alternativos, o aproveitamento de avaliação anterior ou a realização de nova tentativa, nos termos da legislação vigente.

Em decisão monocrática (id. 369.374.362), a Desa.Helena Maria Bezerra Ramos, deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar a suspensão dos efeitos no Boletim do Comando Geral nº 3.827, de 30 de abril de 2026.

A presente deliberação destina-se ao referendo da medida liminar pelo órgão colegiado, nos termos do art. 9º da Resolução TJMT/OE n. 08/2025, por se tratar de ação originária.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Luis Otávio Pereira Marques

Relatora em substituição

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1021445-69.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: RENILDO JORGE MARQUES MAGALHAES

IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SENHOR DOUTOR LUIZ OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, a presente deliberação tem por finalidade submeter ao referendo deste órgão colegiado a medida liminar anteriormente concedida, nos termos do art. 9º da Resolução TJMT/OE nº 08, de 24 de julho de 2025, tendo em vista tratar-se de ação de competência originária do Tribunal.

Antes de proceder à análise da medida liminar, faz-se necessário um breve resumo dos fatos postos à discussão.

A controvérsia restringe-se à verificação de ilegalidade no ato administrativo praticado pelo Comandante Geral da Polícia Militar de Mato Grosso, consistente na transferência do impetrante, de ofício, da cidade de Cuiabá para a cidade de Apiacás, conforme Decreto nº 2.014, de 28 de abril de 2026.

Nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, a concessão de medida liminar em mandado de segurança exige a presença concomitante do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora.

No caso concreto, o
fumus boni iuris
encontra-se evidenciado pela documentação que acompanha a petição inicial, a qual demonstra, de forma inequívoca, que a transferência compulsória do impetrante para município localizado a aproximadamente 976 quilômetros de sua residência impõe gravoso e desproporcional ônus ao núcleo familiar. Tal circunstância mostra-se ainda mais relevante diante do fato de que sua esposa é servidora pública efetiva do Município de Cuiabá, mantendo vínculo funcional ativo, conforme declaração emitida em 20/04/2026 (Id. 368.151.889), não sendo passível de remoção. Nesse contexto, verifica-se que o ato administrativo impugnado, embora praticado no exercício da discricionariedade administrativa relativa à lotação e transferência de servidores, revela-se potencialmente incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de afrontar o dever de proteção à família consagrado no art. 226 da Constituição Federal.

Com efeito, o art. 226 da Constituição Federal estabelece que “a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”, conferindo status constitucional à tutela da unidade familiar. Dessa forma, impõe-se ao Poder Público o dever de adotar medidas que preservem a convivência familiar, evitando, sempre que possível, a separação dos cônjuges e o consequente afastamento do convívio cotidiano e direto.

Embora a Administração Pública deva observar princípios como o da supremacia do interesse público, a ponderação das circunstâncias específicas do caso revela que a proteção da unidade familiar deve prevalecer, recomendando-se a remoção do impetrante para o município de Apiacás/MT, solução apta a compatibilizar o interesse administrativo com a preservação dos vínculos familiares constitucionalmente protegidos.

Cumpre destacar, por fim, que a remoção do impetrante não decorreu de solicitação voluntária, mas foi determinada exclusivamente por interesse da Administração, circunstância que reforça a necessidade de controle jurisdicional quanto à observância dos limites da razoabilidade, da proporcionalidade e da proteção constitucional à família.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO – REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS – MITIGAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO – NECESSIDADE DE CONFERIR-SE PROTEÇÃO ESPECIAL À FAMÍLIA – INTELIGÊNCIA DO ART.226, DA CF – RECURSO PROVIDO.

1.
Em se tratando de remoção para acompanhamento de cônjuge, também servidor público civil, tem entendido a jurisprudência pátria ser possível a mitigação do interesse público, em prol do particular, conferindo-se, assim, efetividade ao art. 226, da Constituição Federal, ao preconizar que “a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”.

2. Presentes os requisitos legais, deve ser deferida a liminar na ação mandamental, autorizando-se a remoção para acompanhar cônjuge, mediante a lotação da agravante em escola compatível com sua carreira e situação funcional.”

(TJMT, RAI n.º 22499/2013, Terceira Câmara Cível, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Data de Julgamento 14/10/2014, Data de Publicação 20/3/2014). [Destaquei]

A compatibilização do casal de servidores, quando qualquer deles for removido, enfatizando e valorando no
caput
a circunstância de o cônjuge do policial ser servidor público municipal, sem distinguir, expressamente ou como requisito, que a causa da separação do domicílio tenha se dado exclusivamente no interesse da Administração, até porque as exceções devem vir expressas.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL CIVIL – REMOÇÃO PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE – OBSERVÂNCIA DO ART. 159, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 407/2010 – ART. 226, DA CRFB/88 – REMOÇÃO DO CÔNJUGE OCORRIDO EXCLUSIVAMENTE NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO – PRESERVAÇÃO DO NÚCLEO FAMILIAR – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA
. Nos casos em que a remoção do cônjuge não ocorre a pedido, mas, exclusivamente no interesse da Administração, o Estado deve proteger a unicidade familiar, fazendo o que estiver ao seu alcance para evitar a separação dos cônjuges, evitando o afastamento do convívio familiar direto e diário.
(Apelação / Remessa Necessária 66404/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/3/2018, Publicada no DJE 12/4/2018). [Destaquei]

A interpretação sistemática e finalística da legislação aplicável, em consonância com a proteção especial conferida à família pelo art. 226 da Constituição Federal, conduz à conclusão de que a restrição relativa ao estágio probatório não pode ser aplicada de forma absoluta e dissociada das peculiaridades do caso concreto.

Em hipóteses excepcionais, como a presente, nas quais o afastamento do convívio familiar resulta de determinação unilateral da própria Administração Pública, e não de opção voluntária do servidor, impõe-se a flexibilização da regra, de modo a compatibilizar a atuação administrativa com os valores constitucionais de proteção à unidade familiar.

Por sua vez, o
periculum in mora
encontra-se plenamente caracterizado, diante da iminência de concretização dos efeitos do ato impugnado, uma vez que o impetrante foi formalmente convocado a se apresentar no município de Apiacás/MT até o dia 03/06/2026, circunstância que evidencia risco concreto, atual e de difícil reparação, consistente na imediata desestruturação do núcleo familiar e na imposição de prejuízos pessoais e funcionais que poderão se tornar irreversíveis ou de complexa recomposição caso a medida seja posteriormente reconhecida como ilegal.

Ante o exposto, por entender preenchidos os requisitos legais do art. 300 do CPC,
REFERENDO
a medida liminar anteriormente concedida por esta Relatora no id. 369.374.362, para suspender os efeitos no Boletim do Comando Geral nº 3.827, de 30 de abril de 2026.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026